Tribunal: TJSP
Processo: 2118113-78.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2118113-78.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que são
embargantes MEBRÁS METAIS DO BRASIL LIMITADA, FLÁVIO HAMILTON
SALOMÃO e SIMONE DOS SANTOS CHIAPINA SALOMÃO, é embargado BRD -
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118113-78.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
2
Voto n.o 19663
Embargos de declaração n.o 21181136-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Embargantes: Mebras Metais do Brasil Eireli, Flávio Salomão e Simone Salomão
Embargada: Brd Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz (a): Roseli José Fernandes Coutinh
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Acórdão
embargado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inconformismo para fins de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mebras Metais do Brasil
Eireli, Flávio Salomão e Simone Salomão contra o v. acórdão desta C. 37a Câmara de Direito
Privado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por eles interposto.
Sustentam os embargantes que há omissão no v. acórdão embargado.
Pleiteiam a manifestação acerca dos artigos 313, inciso V, letra “b”, 805, 835 e 1022, todos do
CPC, artigos 6o, 49, parágrafo 1o, 50, parágrafo 1o, 52, inciso III, 59 e 172, todos da Lei 11.105/05,
além do artigo 1o, parágrafo único da lei 8.009/90, possibilitando-lhes a interposição de recurso
para apreciação de instância superior. Prequestionam a matéria. Requerem o provimento do
recurso.
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o Relatório.
O acórdão não apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro
material e a pretensão dos embargante é somente para fins de prequestionamento.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa:

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118113-78.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
3
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Recuperação
judicial da empresa devedora principal. Suspensão da execução em
relação aos avalistas. Descabimento. Decisão mantida. Recurso
improvido.”.
Para fins de prequestionamento, não se exige a citação numérica dos
dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões por eles tratadas. A utilização
dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento também deve pautar-se no disposto
no art. 1022, do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida.
II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, o que não é o
caso dos autos. Embargos declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS
18205/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a apreciar
todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2118113-78.2020.8.26.0000/50000 - ERPM
4
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)